Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702700-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMALIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SIMALIA MARIA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de interdição por ela ajuizada em face de seu genitor, AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 112588531, autos originais). Em suas razões recursais (ID 32300993), alega que apresentou todos os documentos necessários para comprovar sua situação financeira. Afirma que demonstrou de forma satisfatória que seus gastos superam “em demasia o valor líquido recebido mensalmente”. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, busca a agravante a reforma da decisão agravada para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 03/02/2022, o juízo a quo deferiu a gratuidade de justiça à agravante (ID 114494315, autos originais). Nesses termos, como a pretensão já foi alcançada na primeira instância, não subsiste o interesse recursal. Destarte, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator